Tribunal: TJSP
Processo: 1001904-24.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedidos de lucros cessantes, pensionamento mensal por invalidez permanente, reparação material e moral – Motorista cujo automóvel desabou numa enorme cratera aberta na pista de rodovia sob administração do DER – Via não iluminada, nem interditada – Suficiência da prova documental, com ilustração fotográfica, a esclarecer as circunstâncias do infortúnio – Fatos que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedidos de lucros cessantes, pensionamento mensal por invalidez permanente, reparação material e moral – Motorista cujo automóvel desabou numa enorme cratera aberta na pista de rodovia sob administração do DER – Via não iluminada, nem interditada – Suficiência da prova documental, com ilustração fotográfica, a esclarecer as circunstâncias do infortúnio – Fatos que avançaram a fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Exegese do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Pedido de pensão descabido – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença mantida – Apelações do autor e do DER não providas.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: TEMAs 810/stf E 905/stj – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) – Sobre os juros moratórios, na relação jurídica não-tributária sua taxa seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e de juros moratórios a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021).